Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-95.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003001-95.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003001-95.2016.8.11.0051

APELANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, CARLA ADRIANA FELITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda., Antonio Carlos Felito, Neide Monfertatti Felito e Carla Adriana Felito
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Em síntese, frisa ser evidente o direito dos Embargantes em buscar a suspensão do prosseguimento da demanda executória, porque o crédito discutido, além de encontra-se submetido ao regime concursal de credores, há previsão nas condições do plano de recuperação judicial, quanto a supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas, além da possibilidade de suspensão e extinção da demanda, uma vez que o credor receberá nos termos proposto no plano, com a novação do crédito.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente, bem como para o fim de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 213950697). Alega que não foi apontado nenhum vício e que os embargantes pretendem rediscutir a matéria. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento do débito do Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex No 303.706.716, firmado pela empresa Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, na qualidade de devedora principal e pelos fiadores, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernati Felito e Carla Adriana Felito.

Após a contestação, os requeridos apelantes informaram que em 04/10/2017, fora deferido o processamento de recuperação judicial em seu favor, bem como de suspensão dos processos. (id 57190975)

Por seu turno, o administrador judicial da recuperação judicial, devidamente intimado pelo Juízo, informou que o crédito objeto da ação se encontra inscrito no rol de credores na classe de crédito quirografário. (id 57190988)

A r. sentença, no entanto, entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos requeridos, apelantes, porquanto o
stay period
fora deferido até a realização da assembleia geral de credores, ocorrida em 21/01/2020, de sorte a não existir óbice a continuidade das ações, bem como diante da ausência de homologação pelo juízo do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Nesse contexto, os requeridos apelantes sustentam que o crédito se encontra inserido no plano de recuperação judicial, já aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, de sorte que ocorreu a novação do débito, fato que culmina na extinção ou suspensão da ação, inclusive contra os devedores solidários.

Assim exposto, a controvérsia cinge-se em verificar se a recuperação judicial promovida pela devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, tem seus efeitos, de suspensão do trâmite do processo ou de extinção, não só ao devedor principal, mas também deve alcançar as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos respectivos coobrigados, fiadores, avalistas e devedores solidários, porquanto existente disposição expressa neste sentido no plano.

Com efeito, não há controvérsia de que o crédito objeto de cobrança foi arrolado na relação de credores, na classe de quirografário, na recuperação judicial da devedora principal, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Por seu turno, de acordo com os documentos acostados, consta que o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, realizada em 21/01/2020, previu a novação dos títulos devidos e a extinção de todas as demandas em face das recuperandas, bem como a liberação dos devedores solidários do cumprimento das obrigações constantes nas operações firmadas pelas recuperandas, como proposto nas cláusulas do plano de recuperação judicial:

4.1.1. Alienação: Durante o período de cumprimento do plano as Recuperandas somente poderão alienar, vender, onerar ou oferecer garantia bens e seu ativo permanente mediante prévia autorização do juízo de Recuperação, na forma do art. 66 da lei de Falências.
Os bens pertencentes aos avalistas de operações ou ainda aos sócios ou acionistas das Recuperandas serão considerados livres e desembaraçados para todos os fins com a aprovação do plano e não garantirão o cumprimento das obrigações do presente plano
.

...

7.3.
Extinção de Ações
. Exceto se previsto de forma diversa neste Plano, os Credores não mais poderão, a partir da Aprovação do Plano (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado ou não a qualquer Crédito contra as sociedades integrantes do Grupo FELITO; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; (iii) penhorar quaisquer bens das sociedades integrantes do Grupo FELITO para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das sociedades integrantes do Grupo FELITO para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; e (vi) buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios.
Todas as ações e execuções judiciais em curso contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO, relativas aos Créditos serão extintas, e as penhoras e constrições serão liberadas
.

[...]

7.7. Isenção de Responsabilidade e Renúncia. Em razão da Aprovação do Plano pela Assembleia de Credores, os Credores expressamente reconhecem e isentam as Partes de toda e qualquer responsabilidade pelos atos praticados e obrigações contratadas no curso da Recuperação Judicial, conferindo às Partes quitação ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável de todos os direitos e pretensões materiais ou morais porventura decorrentes dos referidos atos a qualquer título. A aprovação do plano pela assembleia de credores representa igualmente a renúncia expressa e irrevogável dos credores a toda e qualquer pretensão, ação ou direito a demandar, perseguir ou reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer título e sem qualquer reserva ou ressalva, reparação de danos e/ou quaisquer outras ações ou medidas contra as Partes Isentas em relação aos atos praticados e obrigações contraídas pelas Partes Isentas durante a recuperação Judicial.

Conquanto a aprovação da Assembleia Geral de Credores, o Juízo, em controle de legalidade do plano, reconheceu a nulidade das cláusulas acima transcritas, sob o argumento de estarem em ofensa ao disposto no § 1o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, como consignado no dispositivo:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação explicitada acima:

1) nos termos do art. 58, § 1o, da LRF
, DECLARO APROVADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO apresentado nos autos e o HOMOLOGO
(ref. 86 - fls. 3815/3953 e ref.448 - fls. 8607/8637),
todavia,
DECLARO, ainda, INEFICAZES/NULAS
as cláusulas constantes nos itens“
4.1.1
”, “5.7”, “6.2”, “7.2”,
“7.3
”,
“7.7
” e “7.9” do plano apresentado
, nos termos da fundamentação da presente decisão. Por conseguinte, cumpridas as exigências legais, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às pessoas jurídicas A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, dispensando-se as certidões exigidas no art. 57 da LRF.

2) Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão
à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor das Recuperandas
A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, à exceção daqueles expressamente excluídos.

...”

Veja-se, assim, que, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado pelo Juízo, constata-se que a novação dos créditos ocorreu tão somente em relação aqueles emitidos em desfavor das recuperandas,
conservado, portanto, aos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Sucede que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

Nesse sentido, o entendimento proferido pela Segunda Seção:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

Extrai-se do referido entendimento, que a princípio, não há que se falar em nulidade das referidas cláusulas, já que ausente ofensa as hipóteses estabelecidas no artigo 166 do CC de nulidade do negócio jurídico, nem mesmo em anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos artigos 138 e ss do CC.

Contudo, sua eficácia, de acordo com a Corte Superior, atinge somente ao credor que compareceu à assembleia e votou favoravelmente ao plano, de sorte a renunciar validamente à garantia estipulada em seu favor, daí porque a eficácia do ato (cláusula) em relação a si.

Sobre a eficácia da cláusula de exclusão de garantias, Marcelo Sacramone esclarece:

Como nem todos os credores possuem a mesma garantia e o mesmo risco, a maiores dos credores sem a referida garantia seria mais favorável à aprovação dessa cláusula de renúncia porque não sofreria o efeito direto dela. Não haveria, assim, comunhão de interesses a ponto de permitir que a maioria imponha sua vontade à minoria, pois os credores possuem interesses diversos, embora possam integrar uma mesma classe na Assembleia Geral de Credores. A renúncia ao direito de cobrança dos coobrigados deverá, assim, exigir a concordância expressa do credor com a cláusula prevista no plano de recuperação judicial, sob pena de a ele ser considerada ineficaz"
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, pág. 270)

Lado outro, ausente manifestação do titular do crédito com o inequívoco ânimo de novar em relação às garantias, não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005).

Cumpre, aliás, observar o disposto no art. 361 do CC:
“Não havendo ânimo de nova, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”
.

Acerca do tema, Maria Helena Diniz esclarece:

“Animus novandi. O animus novandi não se presume. Para que se tenha novação será necessário que as partes queiram expressa ou tacitamente, de forma inequívoca, a criação da nova obrigação, extinguindo-se o antigo liame obrigacional.”
(in Código Civil Anotado. Saraiva. 14 ed. p. 327)

Na linha da orientação do STJ, conquanto válidas as cláusulas de extensão da novação aos coobrigados e exclusão de garantias, na hipótese não teve a anuência do Banco do Brasil S.A., ao contrário, houve a rejeição expressa, como verificado na Ata da Assembleia Geral de Credores (id. 57191459):

“...O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1o, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.......-Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1o, da Lei 11.101/2005.”

Nesse caso, e nos termos da orientação do STJ, não procede o pedido de suspensão e/ou extinção da ação de cobrança em face dos coobrigados - Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito.

De outra via, resta esvaziada a pretensão do banco apelado na demanda, ante a perda superveniente do objeto a partir da novação da obrigação tão somente em relação a recuperanda, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Frisa-se, por importante, que o mesmo não se dá em relação aos coobrigados, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti e Carla Adriana Felito,
em razão da ausência de anuência do Banco do Brasil S.A. ao plano de recuperação judicial, em particular a cláusula de extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e de exclusão de garantias
.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para extinguir a ação de cobrança tão somente em relação a devedora principal, então recuperanda, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, face a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024